Tribunal: TJES
Processo: 5031466-75.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031466-75.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNER LOSS RODRIGUES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL E PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em ação fundada na Lei nº 14.181/2021, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não apresentação, pelo autor, de discriminação completa das dívidas, do patrimônio, da realidade familiar e de plano de pagamento minimamente estruturado, tendo sido formulado pedido genérico de limitação dos descontos a 35% da renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência inicial de detalhamento técnico das dívidas e da situação financeira do consumidor autoriza a extinção imediata do processo de superendividamento, sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se o juiz deve oportunizar a emenda da inicial, a exibição de documentos e a produção de provas antes de extinguir o feito, à luz dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento específico para o tratamento do superendividamento, estruturado em fase conciliatória e, subsidiariamente, em fase judicial, não se mostrando compatível com a extinção prematura do processo antes mesmo do início da fase conciliatória.

4. A recomposição informacional necessária à elaboração de plano de pagamento não constitui ônus exclusivo do consumidor, uma vez que as instituições financeiras detêm os dados técnicos relativos à evolução das dívidas, sendo cabível a exibição de documentos nos termos do art. 396 do CPC/2015.

5. A extinção sem resolução de mérito configura medida extrema e somente se justifica quando, mesmo após oportunizada a correção de vícios ou a complementação da prova, permanece inviável o processamento da demanda.

6. A ausência de prévia intimação para emenda da inicial ou para complementação documental viola o princípio da cooperação processual e o princípio da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 6º e 4º do CPC/2015.

7. A sentença que extingue o processo sem permitir a produção de provas, inclusive perícia contábil requerida, incorre em error in procedendo, ao impedir a demonstração da efetiva situação de superendividamento do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo de superendividamento sem resolução de mérito somente é admissível após oportunizada ao consumidor a emenda da inicial, a exibição de documentos e a produção de provas necessárias à demonstração de sua situação financeira.

2. A recomposição informacional para a repactuação de dívidas no superendividamento constitui ônus compartilhado entre consumidor e instituições financeiras credoras.

3. A extinção prematura do feito, sem observância dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, configura error in procedendo.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Agner Loss Rodrigues
em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES (id.
14852383
), que, nos autos da ação de superendividamento ajuizada em face de diversas instituições financeiras, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e IV, do CPC.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a petição inicial,
na forma como apresentada
, preenche os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de repactuação de dívidas, inaugurado pela Lei nº 14.181/2021.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso. Passo, então, a revisitar os fatos, para, em seguida, traçar um paralelo entre o modelo que inspirou a nossa legislação e a sua aplicação ao caso concreto.

O apelante ajuizou a presente ação declarando um passivo total de
R$240.018,53
. Informou perceber renda mensal aproximada de
R$6.460,00
, da qual já são retidos
R$3.356,45
a título de
empréstimos
,
imposto de renda
e
outros descontos
legais. Alegou que suas despesas essenciais para subsistência somam, em média,
R$2.600,00
mensais.

Em sede de tutela de urgência, pleiteou a
limitação dos descontos em folha a 35% de sua renda líquida
e a
suspensão da exigibilidade das dívidas
. Requereu a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC e, em caso de insucesso, a instauração do processo judicial compulsório de repactuação.

Para instruir a inicial, juntou faturas de serviços essenciais (luz, água, telefone, creche e aluguel) e o relatório do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

Intimado a emendar a inicial para juntar os contratos de empréstimo e a última declaração de imposto de renda (id.
14852368
), o autor manifestou-se alegando
não possuir
os instrumentos contratuais e não saber precisar, naquele momento, os valores exatos de cada desconto ou o saldo devedor atualizado de cada obrigação.

Sobreveio, então, a sentença extintiva, da qual ora se recorre.

P
asso à análise do mérito recursal.

A
Lei nº 14.181/2021
representa um marco na proteção do consumidor brasileiro, introduzindo um mecanismo de tratamento para o superendividamento.

A inspiração legislativa, como amplamente reconhecido pela doutrina, advém do sistema francês, consolidado há décadas e estruturado para enfrentar o superendividamento como um problema social complexo. A análise da experiência francesa oferece um valioso guia interpretativo para os novos institutos do direito brasileiro.

O sistema francês adota uma estrutura
bifásica
: inicia-se com um procedimento
administrativo conciliatório
e, a depender do êxito do acordo e da capacidade financeira do devedor, pode evoluir para uma
fase judicial
.

A pedra angular do modelo é a definição legal de superendividamento. O artigo
L711-1
do
Code de la consommation
(Código do Consumidor francês) estabelece que a situação de superendividamento "(...)
é caracterizada pela impossibilidade manifesta de o devedor de boa-fé honrar o conjunto de suas dívidas não profissionais, exigíveis e a vencer
". A norma, em sua redação original, dispõe:

Article L711-1
:

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir
. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
1

A expressão "
impossibilidade manifesta
" (
impossibilité manifeste
) afasta a aplicação de fórmulas matemáticas ou percentuais fixos – em contraponto aos decretos presidenciais brasileiros que tentaram regulamentar o tema –, exigindo, ao contrário, uma
análise casuística
da situação financeira global do devedor. Este deve demonstrar uma
incapacidade estrutural e duradoura
de cumprir suas obrigações.

O acesso ao procedimento é
estritamente reservado
aos
devedores de boa-fé
, critério subjetivo que funciona como um mecanismo de controle para a integridade do sistema. A avaliação da boa-fé é realizada em duas dimensões: a contratual, aferida no momento da contração das dívidas, e a processual, observada durante a tramitação do procedimento.

A lei brasileira seguiu caminho semelhante.

O
art. 54-A
,
§1º
, do
CDC
, define o superendividamento como a “
impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”. Vê-se, portanto, que a
boa-fé
é igualmente um pressuposto elementar e indispensável da ação.

A
fase administrativ
a, conduzida pelas
Commissions de surendettement des particuliers
, constitui a espinha dorsal do sistema francês. Essas comissões são órgãos especializados, vinculados ao
Banque de France
(o Banco Central francês), e suas equipes são compostas por especialistas em finanças, direito e economia social, garantindo uma análise técnica e aprofundada de cada caso.

O procedimento é inaugurado pela apresentação de um
dossiê detalhado
pelo devedor, contendo documentação exaustiva sobre sua
identidade
,
situação familiar
,
rendimentos
,
despesas
,
patrimônio
e a
totalidade de suas dívidas
.

A
completude
e a veracidade das informações são
pressupostos de admissibilidade
. Uma vez admitido o pedido, seguem-se consequências jurídicas imediatas, como a
suspensão das execuções
, o
congelamento de juros e encargos moratórios
, e a inscrição do devedor no
Fichier national des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers
(
FICP
)
2
, um cadastro restritivo que o impede de contrair novos créditos.

O elemento central da análise acerca do endividamento não é a mera comparação entre ativos e passivos, mas o cálculo da
capacidade de reembolso
(
capacité de remboursement
), que se baseia no conceito de
reste à vivre
(RAV) – literalmente, "
o que resta para viver
".

Trata-se de uma metodologia
híbrida
e
individualizada
para apurar o mínimo existencial: despesas essenciais e variáveis (aluguél, internet, luz) são consideradas por seu valor real (
au réel
), enquanto gastos cotidianos (alimentação, transporte, etc.) são calculados com base em valores tabelados em âmbito nacional (
au forfait
). Essa abordagem confere
padronização
e
objetividade
, evitando debates sobre a natureza dos gastos e, ao mesmo tempo, respeitando a realidade financeira de cada devedor.

Após essa análise, a comissão orienta o caso para uma das soluções previstas, em uma hierarquia que privilegia o consenso, mas não hesita em acionar o Poder Judiciário para impor uma solução.

Nesse ponto, a comparação entre os sistemas revela uma fragilidade do modelo nacional. O sistema francês, lapidado pela prática, alcança uma definição mais
justa
e concreta do "
mínimo existencial
" por meio do
reste à vivre
.

Torna-se, assim, pertinente o questionamento do apelante acerca dos critérios estabelecidos pelo
Decreto Presidencial nº 11.150/2022
, que, em seu art. 3º, estabeleceu o mínimo existencial em um valor fixo e abstrato de
R$600,00
, distanciando-se da análise individualizada que a natureza do superendividamento exige.

A respeito do aspecto procedimental, a legislação brasileira também prevê um
procedimento

bifásico
. Fracassada a conciliação (art. 104-A), o consumidor pode requerer a instauração de um processo por superendividamento para revisão e repactuação das dívidas, por meio de um plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). É fundamental destacar que o instituto
não tem por função precípua o perdão de dívidas
(
discharge
), mas sim viabilizar o seu pagamento mediante um plano factível.

O que se verifica na prática forense –
e o presente caso é um exemplo paradigmático
– é o ajuizamento de ações de superendividamento com
fundamentação superficial
, desacompanhadas dos
documentos indispensáveis
à análise de sua admissibilidade. A petição inicial
deve

demonstrar
não apenas a
boa-fé do devedor
, mas também que a totalidade de suas dívidas compromete seu mínimo existencial, prova que não se faz com a mera juntada de algumas faturas de consumo.

A ação de superendividamento exige uma
instrução robusta
e
transparente
. É dever do autor esclarecer, de plano:
a composição de seu núcleo familiar
e a
renda dos demais integrantes
; a
origem e a finalidade dos créditos contraídos
(no caso, mais de
R$240.000,00
); a
existência de bens e aplicações financeiras
; e, principalmente,
apresentar uma proposta de plano de pagamento
, ainda que preliminar. A
alienação de ativos
, por exemplo, deve ser considerada.

Grande parte das ações apoia-se em uma
interpretação equivocada
da legislação, tentando transferir todo o ônus da reestruturação financeira aos credores,
restringindo
-se a pleitear a suspensão das cobranças e a limitação dos descontos em folha
. Tal postura esvazia o sentido da lei e viola frontalmente o princípio da boa-fé processual, que, como visto, é um pilar da sistemática do superendividamento.

No caso concreto, o autor é pessoa com formação superior e ocupa cargo público efetivo. Não se trata, portanto, de um consumidor em situação de hipervulnerabilidade informacional, incapaz de compreender suas obrigações ou de obter os contratos junto às instituições financeiras.

Ao ajuizar uma demanda sem a
completa discriminação das dívidas
, do
patrimônio
e da
realidade familiar
, e, crucialmente,
sem um plano de pagamento
, o autor deixa de cumprir os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. A ausência desses elementos essenciais inviabiliza até mesmo a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Reitera-se: o pedido de limitação de descontos a 35% da renda líquida
não é considerado um plano de pagamento.

Assim, em adição aos fundamentos amplamente delineados pelo juízo
a quo
, entendo que a
precária instrução do feito
, desacompanhado de documentos comprobatórios de renda, de um plano de pagamento minimamente estruturado e de esclarecimentos sobre a situação patrimonial e familiar do devedor, obsta o processamento da ação. O cumprimento dos requisitos legais
não é mera formalidade
, mas uma demonstração da boa-fé que a lei exige do superendividado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032223541/#LEGISCTA000032224609

2
https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/fichiers-incident-bancaire/fichier-incidents-remboursement-credits

______________________________________________________________________________________________________________________________________

P E D I D O D E V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Li atentamente o voto que inaugurou a divergência, da lavra do eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
e, de fato, é o que confere a solução jurídica para adequada ao caso concreto, razão pela qual adianto, desde já, que estou a
reformular
o voto que inicialmente proferi, no sentido de negar provimento ao recurso. Vejamos.

Pois bem. A Lei 14.181/2021 – a chamada “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B da Lei nº 8.078/90:

Art. 104-B
. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º
. O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

I
n casu
, o processo não alcançou nem mesmo a fase conciliatória, uma vez que o Juízo de 1º grau, de plano,
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, por entender que a exordial não preenche os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por não ter o autor apresentado a completa discriminação das dívidas, do patrimônio e da realidade familiar, tampouco plano de pagamento minimamente estruturado, conforme exigido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao formular pedido genérico de limitação de descontos a 35% da renda.

Como bem observado no voto divergente, não foi a melhor solução para a demanda, na medida em que as provas e alegações constantes dos presentes autos indicam que o apelante possui um passivo elevado (R$ 240.018,53) distribuído em várias instituições e o voto divergente reconhece, acertadamente, que a “recomposição informacional” é ônus que deve ser compartilhado, isto é, as instituições financeiras detêm os dados técnicos da evolução da dívida e, sem a exibição desses documentos (CPC, art. 396), qualquer plano de pagamento apresentado pelo devedor seria meramente estimativo ou aleatório.

A extinção sem resolução de mérito, como bem pontuado na divergência, é medida extrema, de modo que, se o autor/apelante demonstrou indícios mínimos da relação jurídica e do estado de superendividamento, o mais acertado seria oportunizar a exibição de documentos ou a emenda específica para sanar lacunas técnicas, em vez de considerar a instrução precária como erro insanável.

Nesse contexto, a extinção do feito sem resolução de mérito, sem permitir à parte autora a produção de provas acerca de suas despesas reais ou a realização da perícia contábil requerida, configurou
error in procedendo
.

No caso dos autos, a extinção prematura impediu a apelante de demonstrar que, a despeito do critério objetivo adotado na legislação correlata, a sua realidade fática se enquadra no conceito legal de superendividamento.

Diante disso, considero que a extinção do feito sem prévia oportunidade de emenda à inicial revelou-se medida precipitada e em descompasso com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) e da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º).

Afinal, se o douto juiz entendia que a documentação acostada não era suficiente para demonstrar, de plano, o pressuposto do comprometimento do mínimo existencial, a providência correta não seria a extinção imediata, mas sim, a aplicação do art. 321 do Código de Processo Civil
1
.

Se assim tivesse procedido, poderia o autor juntar planilha detalhada de seus gastos essenciais, mediante comprovação documental de despesas com saúde, moradia e alimentação, ou esclarecer como a renda remanescente se mostrava insuficiente. Em suma: no contexto do tratamento do superendividamento, a prolação de sentença extintiva deve ser reservada aos casos em que, mesmo após a oportunidade de exibição/complementação da documentação, a parte não logre demonstrar a viabilidade do processamento.

Com tais considerações,
reformulo o voto
anteriormente proferido
para, perfilhando a orientação capitaneada pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
ao inaugurar a divergência,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível
, nos exatos termos do voto proferido por Sua Exa.

É
como voto
.

DES.
SUBST. CLÁUDIA

VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

_________________________

1
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5031466-75.2023.8.08.0048.

APELANTE: AGNER LOSS RODRIGUES.

APELADOS: MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ITAÚ UNIBANCO S. A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO DO BRASIL S. A., NU FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO.

VOTO

Colenda Câmara.

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
AGNER LOSS RODRIGUES
contra sentença
proferida pelo Juízo da
Sexta
Vara Cível d
e
Serra,
Comarca da Capital
(id. 14852383), que nos autos de “ação de repactuação de dívidas (superend
ividamento) c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada
por ele
em face de
BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO, DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S. A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A., NU FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
,
que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, I e IV, do C
ódigo de Processo Civil
.

A controvérsia recursal, conforme delimitada no voto condutor,
da lavra da
eminente relatora
Juíza de Direito convocada

Substituta Claudia Vieira de
Oliveira
Araujo,
reside em verificar se a petição inicial

preenche os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo de repactuação de dívidas
disciplinado
pela Lei n. 14.181/2021.

A
ilustre Relatora consignou que o apelante ajuizou ação declarando
passivo total de R$ 240.018,53
, informando
renda mensal aproximada de R$ 6.460,00
, com
retenções de R$ 3.356,45
(empréstimos, IR e descontos legais), além de despesas essenciais estimadas em
R$ 2.600,00
mensais. Registrou, ainda, que, em tutela de urgência, pleiteou
limitação dos descontos em folha a 35% da renda líquida
e
suspensão da exigibilidade das dívidas
, requerendo a designação da audiência do
art. 104-A do CDC
e, em caso de insucesso, a instauração do procedimento compulsório do
art. 104-B do CDC
. Quanto à instrução, constou que a inicial foi acompanhada de
faturas de serviços essenciais
(luz, água, telefone, creche e aluguel) e do
relatório do SCR
do Banco Central. E que, intimado a emendar para juntar
contratos de empréstimo
e
última declaração de IR
(id 14852368), o autor alegou
não possuir os instrumentos contratuais
e
não saber precisar
, naquele momento, os valores exatos de cada desconto nem o saldo devedor atualizado de cada obrigação.

Em seguida, o voto condutor desenvolveu fundamentação voltada a exigir
instrução robusta e transparente
para o rito do superendividamento, ressaltando que se trata de procedimento
bifásico
(conciliação – art. 104-A; fase judicial – art. 104-B), cujo objetivo não é perdão de dívidas, mas pagamento mediante plano factível. A
eminente
Relatora destacou, ademais, o papel do
mínimo existencial
e considerou pertinente o debate sobre o
Decreto n. 11.150/2022
, que fixou critério abstrato (R$ 600,00) no art. 3º, distanciando-se de análise individualizada.

O núcleo decisório d
o voto condutor, porém, repousou na conclusão de que, ao ajuizar demanda
sem completa discriminação das dívidas
, sem esclarecimentos sobre patrimônio e realidade familiar e, sobretudo,
sem plano de pagamento
, o autor não cumpre pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que
inviabilizaria até a audiência do art. 104-A do CDC
; reafirmou, expressamente, que o pedido de limitação de descontos a
35%
não se confunde com plano de pagamento.

A Relatora agregou valoração subjetiva de suficiência informacional, ao consignar que o autor possui
formação superior
e ocupa
cargo público efetivo
, não se tratando de consumidor em hipervulnerabilidade informacional incapaz de
celebrar
contratos. Por fim, negou provimento
ao recurso
, deixando de majorar honorários por ausência de fixação na origem, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC,
no que foi
acompanhada pelo voto proferido pelo eminente
Juiz de Direito convocado
José Luiz da Costa Altafim.

Com a devida vênia à eminente Relatora e ao ilustre
Juiz de Direito convocado
José Luiz da Costa Altafim, ouso divergir dos judiciosos votos que negam provimento ao recurso, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

A divergência funda-se na premissa de que o rito processual instituído pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) possui natureza instrumental e social, vocacionada à repactuação global de dívidas para garantir o mínimo existencial. A extinção prematura do feito, calcada em rigorismo formal quanto à instrução da inicial e em parâmetros aritméticos rígidos sobre a renda, acaba por esvaziar o próprio direito subjetivo de ação do consumidor superendividado.

O voto da
e
minente Relatora sustenta a “precária instrução” da inicial pela ausência de documentos robustos (contratos) e de um plano de pagamento detalhado.
Reconhe
ce
que a inicial veio instruída com
faturas de despesas essenciais
e
relatório
do
SCR
do Banco Central
e que
o autor trouxe
declaração de passivo total
, estim
ativa de renda e discriminação global de retenções e despesas essenciais.

Contudo, tal entendimento, a meu ver, não merece prevalecer à luz da teleologia do microssistema de proteção ao superendividado.

Esse conjunto probatório, embora não contenha cada contrato individualmente,
não é vazio
, nem se resume a “mera juntada de algumas faturas”, como advertido no voto condutor em crítica geral à prática forense. Ao contrário: revela, ao meno
s em juízo de admissibilidade, (a) existência de múltiplos vínculos obrigacionais, (b) comprometimento expressivo da renda com retenções e descontos, (c) despesas essenciais registradas em faturas, e (d) histórico de crédito centralizado no SCR, que, por sua natureza, serve como base de identificação de operações, credores e registros de crédito informados ao sistema.

Além disso, no próprio relato do voto condutor consta que, intimado a juntar contratos e
Declarações de Imposto de Renda,
o autor afirmou
não possuir os instrumentos contratuais
e
não saber precisar
valores exatos e saldos atualizados naquele momento. Essa afirmação, concorde-se
ou
não com o juízo de plausibilidade quanto à dificuldade,
não autoriza
a conclusão de ausência de pressuposto processual, sobretudo quando a própria peça inicial e as razões recursais indicam a via adequada para suprimento:
exibição de documentos pelas instituições financeiras
, com aplicação das consequências legais em caso de recusa.

N
as razões recursais o apelante sustenta que o indeferimento não poderia fundar-se na ausência de contratos, pois houve
pedido expresso de inversão do ônus da prova e de exibição
, com respaldo no
C
ódigo de Defesa do Consumidor
e C
ódigo de Processo Civil
e na jurisprudência, inclusive com menção ao
Tema
Repetitivo
411 do
colendo Superior Tribunal de Justiça
1
; aponta
, ainda, que os documentos já juntados (contracheque, SCR e comprovantes de despesas) seriam suficientes para demonstrar superendividamento e violação
do
mínimo existencial.

Mais especificamente, o próprio material recursal explicita que o pedido de exibição está fundamentado no
s

art
s
. 396 e seguintes do CPC
, com aplicação das consequências do
art. 400 do CPC
, além da invocação do
art. 6º, VIII, do CDC
. Em reforço, registra o pedido de inversão para que
os réus
apresentem, “sob pena de confessa”, os documentos necessários, inclusive
contratos e evolução de pagamentos
, exatamente para viabilizar
plano de pagamento
.

Nessa perspectiva, a prova documental já existente
viabiliza o recebimento e processamento
da ação, enquanto a documentação contratual detalhada, reconhecidamente em posse dos credores, deve ser obtida por meio de
determinação judicial de exibição
(CPC, art
s
. 396 e seguintes), com as consequências processuais pertinentes (CPC, art. 400), tal como sustentado pelo apelante.
A exigência de apresentação de todos os contratos, quando há pedido incidental de exibição e hipossuficiência informacional do consumidor, constitui óbice intransponível ao acesso à Justiça.

A solução extintiva, sem enfrentamento operativo desse caminho, termina por subverter a lógica mínima de cooperação probatória inerente à própria pretensão deduzida: repactuar dívidas mediante reconstrução transparente do passivo, o que pressupõe acesso aos instrumentos e saldos.

No voto condutor, a ausência de plano de pagamento foi tratada como vício impeditivo do próprio processamento e da audiência do art. 104-A do CDC, reiterando-se que o pedido de limitação de descontos a 35% não é plano. Sem desconsiderar a premissa de que plano de pagamento não se confunde com simples teto percentual de desconto, cumpre registrar que o próprio voto condutor reconhece que o consumidor pode requerer procedimento bifásico: tentativa conciliatória (art. 104-A) e, frustrada, processo judicial para repactuação com plano compulsório (art. 104-B).

Nesse ponto, impende acolher a tese de que a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC é etapa primordial e, via de regra, indispensável. Trata-se de um consectário lógico do princípio da conciliação e da própria finalidade da lei, que visa, antes de impor um plano judicial, oportunizar a renegociação global.

Tal
sistemática evidencia que o plano de pagamento não constitui condição
sine qua non
para a admissibilidade da ação, mas sim uma etapa subsequente ou concomitante à audiência. Exigir que o consumidor apresente um plano de pagamento detalhado e definitivo
antes
mesmo de ter acesso aos contratos originais (que estão com os bancos) e à evolução atualizada do débito inviabiliza, na prática, o exercício do direito. O plano, ainda que deva existir como norte do procedimento, não pode ser convertido em requisito, sob pena de indeferimento automático, quando a própria inicial demonstra: (a) passivo global declarado; (b) múltiplos credores; (c) necessidade de coleta de contratos e saldos atualizados; (d) pedido expresso de providências de exibição/inversão para viabilizar a estruturação do plano.

Como bem se extrai da inteligência do art. 104-B, § 1º, o plano pode ser formulado inclusive após a obtenção de documentos essenciais que estejam na posse dos réus. Portanto, o indeferimento liminar da inicial sem a designação da audiência frustra o propósito normativo de prevenção da exclusão social. Nessa linha, a orientação mais consentânea com o acesso efetivo ao procedimento, sem romper o dever de boa-fé realçado no voto condutor, é e
xigir
aperfeiçoamento do plano
a partir da completa identificação do passivo, o que se obtém, com racionalidade, mediante exibição dos contratos e saldos pelos credores e posterior submissão do esboço de plano à audiência conciliatória.

Em outras palavras: a ausência de plano detalhado no ajuizamento, quando atrelada à
impossibilidade declarada de acesso aos contratos
e à formulação expressa de
pedido de exibição
para a sua construção, não configura ausência de pressuposto processual; configura, quando muito, necessidade de
complementação procedimental
, sob condução judicial, para que o rito cumpra sua função.

O voto condutor, em sua fundamentação, utilizou a experiência francesa como “g
uia interpretativo”, chegando a transcrever a definição de superendividamento do
art. L711-1 do Code de la consommation
, ressaltando boa-fé e impossibilidade manifesta de honrar dívidas. Embora essa referência ilustre a preocupação com filtros de boa-fé e transparência, o caso concreto demanda aplicação prioritária do regime doméstico já referido no voto: procedimento bifásico e centralidade do plano factível (arts. 104-A e 104-B do CDC).

Do lado do recorrente, as razões recursais invocam, expressamente, o
Tema 411 do
colendo
STJ
e dispositivos do
CPC
sobre exibição (art
s
. 396 e seguintes; art. 400), além do
art. 6º, VIII, do CDC
.
Também consta nos autos precedente citado pelo apelante, que trata de ação de repactuação de dívidas por superendividamento com indeferimento da inicial por ausência de contratos, destacando a incidência do CDC, a inversão do ônus probatório e o Tema 411 do
colendo
STJ, com necessidade de remessa ao CEJUSC para tentativa de conciliação.
Esta colenda Quarta Câmara, ao enfrentar matéria idêntica decidiu que:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXIGÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO PRÉVIO E CONTRATOS ORIGINÁRIOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por Cátia Aparecida palmeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com base no regime legal do superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sob fundamento de ausência de interesse processual. O juízo de origem entendeu que a ausência dos contratos originários e a falta de um plano de pagamento exequível no prazo legal de cinco anos tornariam inadequada a via eleita. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de apresentação dos contratos de origem e de plano de pagamento detalhado inviabiliza o processamento da ação de superendividamento; (II) estabelecer se a extinção do feito, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC, configura violação ao procedimento legalmente instituído. III. Razões de decidir o procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 tem início com audiência conciliatória, que constitui etapa essencial e obrigatória, voltada à tentativa de solução consensual entre consumidor e credores. A exigência de apresentação prévia de todos os contratos e de plano de pagamento fechado como condição de admissibilidade da ação ignora a hipossuficiência informacional do consumidor e o princípio da facilitação da defesa de seus direitos, consagrado no art. 6º, VIII, do CDC. A Lei do superendividamento permite que o plano de pagamento seja formulado após a audiência conciliatória, com base nos documentos eventualmente trazidos pelos credores, nos termos do §1º do art. 104-b e do §4º do art. 104-a do CDC. A extinção do feito sem a tentativa de conciliação representa error in procedendo, pois suprime fase imprescindível do rito legal, frustra a finalidade conciliatória da norma e impede a análise adequada da situação financeira do consumidor superendividado. Admite-se a flexibilização do prazo de 60 meses para quitação das dívidas, desde que preservado o mínimo existencial e observados os princípios da boa-fé e da função social do contrato, não sendo tal parâmetro elemento excludente do direito de acesso ao procedimento. IV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de apresentação de todos os contratos originários e de plano de pagamento detalhado não inviabiliza o recebimento da ação de superendividamento. A audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC constitui etapa obrigatória do procedimento especial, sendo indevida a extinção do feito antes de sua realização. O juiz pode determinar que os credores apresentem documentos necessários à elaboração do plano de pagamento, conforme autorizado pelo §4º do art. 104-a do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 4º, X; 6º, VIII; 54-a, §1º; 104-a, §§1º e 4º; 104-b, §1º; CPC, art. 485, VI. (TJES; AC 5010014-47.2024.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 12/06/2025)

A convergência, portanto, está em ponto essencial:
sem transparência do passivo e acesso aos contratos e saldos, não há plano factível
. A divergência está no modo de alcançar esse estado: o voto condutor transforma a ausência de contratos e de plano em causa de extinção, ao passo que os fundamentos recursais (com base em CDC/CPC e precedente colacionado) indicam solução processual diversa:
processamento com determinação de exibição e instrução cooperativa
, preservando finalidade do rito.

A sentença mantida pela Relatoria utilizou um cálculo aritmético (renda líquida) para concluir pela falta de interesse de agir. O voto condutor reconhece relevância do debate sobre o Decreto n. 11.150/2022 (art. 3º, mínimo existencial em valor fixo). O apelante, por sua vez, sustenta inconstitucionalidade do Decreto e afirma inaplicabilidade do Tema 1.085 do colendo STJ ao caso, por não se tratar de revisão de descontos/contratos, mas de repactuação em superendividamento. Esse ponto, contudo, revela justamente a inadequação da extinção prematura: são teses que demandam contraditório e instrução, inclusive para aferição concreta do mínimo existencial e do passivo, e não se resolvem pela simples ausência, no ajuizamento, de contratos cuja obtenção depende, em regra, do próprio credor.

O mínimo existencial é cláusula geral aberta ligada à dignidade da pessoa humana, não se resumindo a um valor monetário fixo. O apelante comprovou despesas (creche, energia, etc.) que, somadas aos descontos, indicam comprometimento da renda. A aplicação fria do Decreto para trancar a ação viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A complexidade inerente às situações de superendividamento exige do julgador uma postura ativa na condução do processo, buscando primeiramente a via consensual. A extinção do feito sem a tentativa de conciliação configura
error in procedendo
, pois suprime etapa essencial do rito especial.

Por fim, eventual argumento sobre a inviabilidade de quitação da dívida no prazo de 5 (cinco) anos não deve servir de barreira de entrada. Tal prazo é parâmetro legal para o plano (consensual ou compulsório), mas a aferição da sua viabilidade, com a preservação do mínimo existencial, é matéria de mérito, a ser analisada detidamente no curso do procedimento, após o contraditório e a reunião dos elementos financeiros. A inflexibilidade temporal não pode ser erigida como critério absoluto de admissibilidade da demanda em juízo de cognição sumária.

Diante desse quadro, a manutenção da extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I e IV), tal como reconhecida no voto condutor e na sentença recorrida, mostra-se excessivamente gravosa e pouco compatível com a finalidade do microssistema do superendividamento, especialmente quando (a) há lastro documental mínimo já juntado (faturas essenciais e SCR), (b) o autor declarou elementos centrais do quadro econômico (passivo, renda, retenções e despesas essenciais), e (c) foi formulado pedido explícito de inversão/exibição documental, com suporte no CDC e no CPC, para viabilizar plano de pagamento e discriminação do passivo.

Ante o exposto, reforçado pela necessidade de observância ao rito específico da Lei n. 14.181/2021 que privilegia a solução consensual em audiência própria, com a devida vênia que merece
a
ilustre Relator
a
, inauguro divergência para
d
ar
provimento
ao recurso de apelação
,
anular
a sentença
e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que:

1. -
seja oportunizada a
instrução complementar
necessária à completa identificação das dívidas, mediante
determinação de exibição
dos contratos e da evolução/saldo atualizado das obrigações pelas instituições financeiras rés, conforme disciplina do CPC invocada pelo apelante (art
s
. 396 e seguintes; art. 400) e pedido constante dos autos;

2. -
seja viabilizada, após a recomposição informacional do passivo, a
construção e apresentação de proposta de plano de pagamento
, com encaminhamento à
audiência conciliatória do art. 104-A do CDC
, e, se frustrada, prosseguimento na forma do
art. 104-B do CDC
, como já indicado no voto condutor quanto à estrutura bifásica do procedimento.

É como voto.

1
É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. (REsp n. 1.133.872/PB, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 14-12-2011, DJe de 28-3-2012.)

Acompanho o Voto de relatoria com a reformulação apresentada.